Tribunal: TJMT
Processo: 1044857-02.2021.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1044857-02.2021.8.11.0001
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes contra a Flora]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), GYLVANE VIEIRA DE OLIVEIRA - CNPJ: 40.342.806/0001-82 (APELADO), MARCIA REGINA POLIDORIO - CPF: 531.304.301-30 (ADVOGADO), GYLVANE VIEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 086.301.231-09 (APELADO), CLAUDINEI DA SILVA - CPF: 929.916.531-91 (APELADO), CLAUDINEI DA SILVA - CPF: 929.916.531-91 (TERCEIRO INTERESSADO), MEIO AMBIENTE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL.

N. Recurso:
1044857-02.2021.8.11.0001
.

Origem:
JUIZADO ESPECIAL VOLANTE AMBIENTAL DE CUIABÁ
-MT
.

Embargante(s):

GYLVANE VIEIRA DE OLIVEIRA
.

Embargad
o
(s):

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
.

Relator:

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO
.

Data de julgamento:
26/02
A
02
/0
3
/202
6

(PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CRIME AMBIENTAL. TRANSPORTE DE MADEIRA SEM LICENÇA VÁLIDA. FIXAÇÃO DE VALOR MÍNIMO PARA REPARAÇÃO DOS DANOS. ART. 387, IV, DO CPP. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento à apelação criminal interposta pelo Ministério Público para fixar o valor mínimo de R$ 35.816,44 a título de reparação de danos ambientais, em condenação pelo crime de transporte de madeira sem licença válida (art. 46, parágrafo único, da Lei nº 9.605/98).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão ou contradição ao fixar o valor mínimo para reparação dos danos ambientais com base no Laudo Técnico nº 086/2021; (
ii
) estabelecer se é cabível o manejo de embargos de declaração para rediscutir o mérito da decisão e para fins exclusivos de prequestionamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 387, IV, do CPP impõe ao juiz o dever de fixar valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, desde que presentes pedido expresso, indicação do montante pretendido e instrução específica, conforme jurisprudência do STJ (
AgRg
no REsp 2.015.778/SC).

O acórdão reconhece que houve pedido expresso na denúncia, indicação do valor de R$ 35.816,44 e juntada do Laudo Técnico de Identificação nº 086/2021, submetido ao contraditório, preenchendo-se os requisitos legais.

O laudo técnico, elaborado por órgão oficial, apresenta avaliação detalhada do produto florestal apreendido e constitui elemento probatório idôneo para estabelecer parâmetro mínimo de reparação.

A divergência de essências florestais constatada torna inválida a Guia Florestal que acobertava a carga, o que descaracteriza a regularidade do transporte e configura o crime do art. 46, parágrafo único, da Lei nº 9.605/98.

A defesa teve oportunidade de impugnar o laudo e requereu esclarecimentos ao INDEA-MT, o que afasta alegação de violação ao contraditório e à ampla defesa.

Os embargos de declaração, nos termos do art. 619 do CPP e do art. 83 da Lei nº 9.099/95, destinam-se a sanar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, não se prestando à rediscussão do mérito, conforme entendimento do STJ (
EDcl
no RHC 155.552/SP).

É incabível a oposição de embargos de declaração com finalidade exclusiva de prequestionamento nos Juizados Especiais, nos termos do Enunciado 125 do FONAJE.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

1. A fixação do valor mínimo de reparação dos danos ambientais exige pedido expresso, indicação do montante e instrução específica submetida ao contraditório.

2. A divergência de essências florestais invalida o documento autorizador e torna irregular o transporte de toda a carga.

3. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem ao prequestionamento exclusivo nos Juizados Especiais.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LV; CPP,
arts
. 387, IV, e 619; Lei nº 9.099/95, art. 83; Lei nº 9.605/98, art. 46, parágrafo único; CPC, art. 1.026, §2º.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgRg
no REsp 2.015.778/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 25/10/2022,
DJe
04/11/2022; STJ,
EDcl
no RHC 155.552/SP, Rel. Min. Jesuíno
Rissato
(Des. Convocado do TJDFT), Quinta Turma, j. 29/03/2022,
DJe
04/04/2022; TJMT, N.U 0004987-63.2018.8.11.0003, Primeira Turma Recursal, Rel. Walter Pereira de Souza, j. 21/03/2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de embargos
de
declara
ção opostos
por
Gylvane
Vieira de Oliveira
em face do acórdão
proferid
o
p
elo
órgão colegiado,
o
qual, por unanimidade,
deu provimento à
a
pelação
c
riminal interposta pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, fixa
ndo
o valor mínimo de
R$ 35.816,44 (trinta e cinco mil, oitocentos e dezesseis reais e quarenta e quatro centavos)
a título de reparação dos danos ambientais.

O embargante alega a ocorrência
de

omissão
e
contradição

no
julgado, sustentando que:

1) A
irregularidade
fática, que ensejou a condenação,
era ínfima
, consistindo na divergência de
aproximadamente 1,008 m3 de madeira da espécie
Dinizia
excelsa
Ducke
em uma carga total de 37,227 m3;

2)
O Laudo Técnico nº 086/2021 teria valorado a carga total apreendida, sendo que
parte da carga
estava regularmente acobertada por documentação válida;

3)
A fixação do valor indenizatório com base no laudo que avaliou a totalidade da carga violaria os princípios da proporcionalidade e razoabilidade;

4)
Não teria havido instrução probatória específica sobre o efetivo dano ambiental causado pela porção irregular da carga.

Requer, ao final, o acolhimento dos embargos para: (i) esclarecer a base de cálculo utilizada na fixação do valor indenizatório; (
ii
) promover o pr
e
questionamento das alegadas violações ao art. 387, IV, do CPP e ao art. 5º, LV, da Constituição Federal.

O embargado
, apesar de
intimado
,
não apresent
ou
contrarrazões, conforme certidão de ID
338095853
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1
ª Turma Recursal:

Os embargos declaratórios destinam-se a sanar
ambiguidade
,
obscuridade, contradição
ou
omissão existentes na decisão judicial, conforme dispõe o artigo 83, da Lei nº 9.099/95, c/c artigo 619, do Código de Processo Penal.

No caso analisado, não se vislumbra nenhum desses vícios.

Isso porque
o
julgado enfrentou expressamente a questão da fixação do valor mínimo para reparação dos danos ambientais, analisando os requisitos legais e jurisprudenciais para tanto.

Consignou-se que:

(...)
o art. 387, IV, do Código de Processo Penal determina que o juiz, ao proferir sentença condenatória, "fixará valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido".

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem se consolidado no sentido de que, para a fixação do valor mínimo de reparação na sentença penal condenatória, são necessários três requisitos cumulativos: (i) pedido expresso na inicial; (II) indicação do montante pretendido; (III) realização de instrução específica a respeito do tema, para viabilizar o exercício da ampla defesa e do contraditório (
AgRg
no REsp n. 2.015.778/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 25/10/2022,
DJe
de 4/11/2022).

No caso em análise,
verifica-se que os três requisitos estão presentes: (i) houve pedido expresso na denúncia; (
ii
) o valor pretendido foi claramente indicado (R$ 35.816,44); (
iii
) o Laudo Técnico de Identificação nº 086/2021 foi juntado aos autos e submetido ao contraditório
.
(...)
(Grifei)

E mais adiante:

(...)
Quanto à suficiência dos elementos probatórios para a fixação do valor mínimo,
o Laudo Técnico de Identificação, nº 086/2021, apresenta avaliação detalhada do produto florestal apreendido, indicando o valor de R$ 35.816,44 (trinta e cinco mil oitocentos e dezesseis reais e quarenta e quatro centavos)
como o preço mínimo médio de comercialização do produto.

Este documento técnico, elaborado por órgão oficial, constitui elemento probatório idôneo para estabelecer, ao menos, um parâmetro mínimo de reparação.

O crime pelo qual o réu foi condenado - transporte de madeira sem licença válida (art. 46, parágrafo único, da Lei nº 9.605/98) - tutela o meio ambiente como bem jurídico e a reparação civil decorrente da condenação tem a função de, não apenas ressarcir o valor econômico do produto florestal, mas também mitigar os danos ambientais causados pela exploração irregular.

(...)
(Grifei)

O embargante alega que não teria havido instrução probatória específica sobre o dano ambiental, violando o contraditório e a ampla defesa.

Tal alegação não prospera
, uma vez que o
Laudo Técnico de Identificação nº 086/2021 foi juntado aos autos na fase extrajudicial e submetido ao contraditório durante toda a instrução processual.

A defesa teve ampla oportunidade de impugná-lo, tanto que apresentou pedido de reconsideração questionando os dados do laudo (ID 314575398), o que ensejou a expedição de ofício ao INDEA-MT para esclarecimentos complementares (
ID
s
314575401 e 314575407).

Registre-se que o
crime ambiental pelo qual o embargante foi condenado (art. 46, parágrafo único, da Lei nº 9.605/98) consiste em transportar madeira sem licença válida para todo o tempo da viagem.

A irregularidade constatada
,
divergência de essência florestal
,
torn
ou

inválida a Guia Florestal que acobertava toda a carga transportada
, c
onforme expressamente consignado na sentença de primeiro grau:

“(...) Assim
, constatada a divergência de essências entre a declarada e as constantes na carga efetivamente transportada, o documento autorizador (GF) mostra-se desprovido de validade e legalidade, caracterizando-se, assim, a prática do crime descrito no art. 46, parágrafo único, da Lei de Crimes Ambientais.
(...)”

Portanto, não se trata de valorar apenas a porção irregular, mas

de reconhecer que

toda a carga foi transportada sem licença válida, em razão da invalidade do documento autorizador.

A jurisprudência desta Turma Recursal é firme nesse sentido:

“(...)
A divergência entre os dados descritos na DANFE e DOF e a carga transportada, torna inválida e, portanto, desautoriza o transporte de produtos florestais.
(...)”

(
TJMT -
N.U 0004987-63.2018.8.11.0003, TURMA RECURSAL CRIMINAL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 21/03/2024,
Publicado
no DJE 22/03/2024)

Desse modo, ao analisar os embargos opostos, verifica-se que
o
embargante busca, na verdade, rediscutir o mérito da decisão colegiada, contestando o entendimento adotado pela turma julgadora
.

No entanto, conforme entendimento pacífico da jurisprudência, os embargos de declaração não se prestam a alterar o julgamento ou permitir a rediscussão da matéria já decidida pelo colegiado. Tais embargos não têm o propósito de viabilizar um novo debate sobre o mérito da causa.

Ademais, a legislação é clara ao estabelecer que não é cabível utilizar os embargos de declaração para rediscutir questões já decididas, sendo vedado qualquer tipo de irresignação com o resultado do julgamento por meio desta via processual estreita.

A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ALEGADA OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. OPERAÇÃO FAKE MONEY. COMPARTILHAMENTO DE DADOS OBTIDOS PELA RECEITA FEDERAL EM PROCESSO ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIO COM POSTERIOR REPRESENTAÇÃO CRIMINAL PARA FINS PENAIS AOS ÓRGÃOS DA PERSECUÇÃO PENAL. CABIMENTO NO CASO OS AUTOS. INCIDÊNCIA DA TESE 990 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. INVIÁVEL.

I -
Nos termos do art. 619 do CPP, serão cabíveis embargos declaratórios quando houver ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no julgado
.
Podem também ser admitidos para a correção de eventual erro material, consoante entendimento preconizado pela doutrina e jurisprudência
. Não constituem, portanto, recurso de revisão.

II -
Não é possível o reexame da matéria já apreciada, na via dos declaratórios, que não se prestam para modificar o julgado, em vista do inconformismo do embargante
.

III -
O julgador não é obrigado a se manifestar sobre todas as teses expostas no recurso, ainda que para fins de prequestionamento, desde que demonstre os fundamentos e os motivos totalmente suficientes que justificaram suas razões de decidir
. Precedentes.

Embargos de declaração rejeitados.

(
STJ -
EDcl
no RHC 155.552/SP, Rel.
Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), QUINTA TURMA, julgado em 29/03/2022,
DJe
04/04/2022) (
G
rifei)

Ainda, objetiva
prequestionar
a matéria, entretanto,
o Enunciado 125, do FONAJE, prescreve:

Nos juizados especiais, não são cabíveis embargos declaratórios contra acórdão ou súmula na hipótese do art. 46 da Lei nº 9.099/1995, com finalidade exclusiva de prequestionamento, para fins de interposição de recurso extraordinário (Aprovado no XXI Encontro – Vitória/ES).

Por tais razões, conheço dos presentes embargos de declaração, eis que tempestivos, e
REJEITO-OS
.

Advirto as partes quanto à possibilidade de aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º, do Código de Processo Civil, em caso de recurso manifestamente protelatório.

É como voto.

Juiz

GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2026